Tribunal: TJES
Processo: 0000430-32.2010.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-32.2010.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE RE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO SOBRE IMÓVEL PARTICULAR MEDIANTE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO JUSTO VALOR. AUSÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária dos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão de posse, ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, visando instituir servidão sobre área de 139,34 m2 para a implantação de rede coletora de esgoto sanitário, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual n. 1.079-S/2009. Ação inicialmente ajuizada contra o Espólio de Djalma Borges, posteriormente incluída a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES como legítima proprietária. Sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio, extinguiu o feito quanto a tal parte e fixou indenização em R$ 116.000,00, com abatimento do valor já depositado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (a) verificar a legitimidade passiva das partes acionadas; (b) definir o valor justo da indenização pela constituição da servidão administrativa, com a incidência ou não de juros compensatórios e moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A legitimidade passiva do Espólio de Djalma Borges é afastada, diante da comprovação documental da propriedade do imóvel pela CBME-ES, corroborada por decisões judiciais transitadas em julgado em ações de despejo e usucapião.

A inclusão da CBME-ES no polo passivo respeita os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, garantindo o prosseguimento válido do feito.

A servidão administrativa constitui direito real público, exigindo indenização justa e prévia, conforme art. 5º, XXIV, da CF/1988 e art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, devendo ser considerada a perda patrimonial efetiva.

A perícia técnica realizada, com base na NBR 14.653-2 da ABNT, avaliou a área em R$ 116.000,00, valor que contou com a concordância das partes após esclarecimentos do perito, revelando-se adequado e afastando risco de enriquecimento sem causa.

Os juros compensatórios são afastados com base no art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, dada a ausência de comprovação de exploração econômica da área, conforme admitido na ADI 2332-2/DF pelo STF.

A correção monetária é aplicada a partir da data-base da avaliação (22/06/2021), com IPCA-E até 08-12-2021 e, a partir daí, SELIC, conforme art. 3º da EC n. 113/2021.

Os juros moratórios são aplicados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que o pagamento deveria ter ocorrido, com base na SELIC, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Os honorários advocatícios são corretamente fixados em 2% sobre a diferença entre o valor ofertado e o apurado pericialmente, conforme art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, em valor proporcional ao trabalho exercido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva do espólio deve ser reconhecida quando a propriedade do imóvel objeto da servidão estiver devidamente registrada em nome de terceiro.

A fixação da indenização por servidão administrativa deve observar laudo técnico judicial com base em norma técnica e metodologia reconhecida, especialmente quando homologado pelas partes.

É legítima a exclusão dos juros compensatórios quando não comprovada a exploração econômica da área atingida, conforme o art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Aplicam-se a EC n. 113/2021 e o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941 para correção monetária e juros moratórios em ações de servidão administrativa contra a Fazenda Pública.

Os honorários advocatícios em ação de desapropriação ou servidão administrativa devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/41, arts. 15-A, § 2º, 15-B, 27, § 1º e § 4º, e 40; EC n. 113/2021, art. 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2332-2/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 18.08.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0000430-32.2010.8.08.0024.

REMETENTE: JU
IZ
DE DIREITO DA
PRIMEIRA

VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,
COMARCA D
A

CAPITAL
.

PARTE
INTERESSADA ATIVA
: COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
.

PARTE
S
INTERESSADA
S
PASSIVA
S
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO – CBME-ES
E
ESP
Ó
LIO DE DJALMA BORGES
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de
“ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão de posse”
ajuizada em 11 de janeiro de 2010 pela Companhia Esp
í
rito Santense
d
e Saneamento – CESAN - com o objetivo de instituir servidão sobre uma área de terra urbana medindo 139,34 m2, situada entre a Avenida Maruípe e a Travessa Manoel Azeredo da Silva, no Bairro Itararé, em Vitória-ES. A medida se fez necessária para a implantação de uma rede coletora de esgoto sanitário, parte integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jucutuquara e Adjacências, declarada de utilidade pública por meio do Decreto Estadual n. 1.079-S, de 13 de outubro de 2009.

A exordial, ajuizada em face do Espólio de Djalma Borges, foi instruída com o laudo de avaliação da própria autora (n. 010/09), que estimou o valor da indenização em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), quantia que foi depositada em Juízo para fim de imissão provisória na posse, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
.

No decorrer da instrução processual determinou-se a inclusão no polo passivo da pessoa em nome da qual o imóvel se encontrava registrado, sendo então integrada à lide a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBME-ES. Em sua contestação, a CBME-ES arguiu ser a legítima e única proprietária do imóvel, requerendo a exclusão do Espólio de Djalma Borges do feito e impugnando o valor ofertado a título de indenização, por considerá-lo aviltante e dissonante do real valor de mercado do bem. Para comprovar sua titularidade, juntou aos autos a escritura pública do imóvel, bem como demonstrou a existência de decisões judiciais transitadas em julgado que corroboravam a propriedade dela, notadamente uma ação de despejo movida contra o Sr. Djalma Borges.

Diante da controvérsia acerca do justo valor da indenização, foi determinada a realização de prova pericial técnica. O laudo pericial, elaborado pela empresa F. Fregonassi Engenharia e Perícias Ltda. e juntado aos autos em 22 de junho de 2021, concluiu, com base no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e em conformidade com a NBR 14.653-2 da ABNT, que o valor justo da indenização pela constituição da servidão administrativa sobre a área de 139,34 m2 era de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

A Autora inicialmente impugnou o laudo pericial, discordando do coeficiente de servidão aplicado pelo
expert
. Contudo, após os esclarecimentos prestados pelo perito, que manteve sua conclusão original, ela manifestou expressa concordância com o valor apurado. A ré também anuiu ao montante fixado na perícia.

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Espólio de Djalma Borges. A CESAN ajuizou a ação em face do “ESPÓLIO DE DJALMA BORGES E/OU ‘A QUEM DE DIREITO’”. Contudo, a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBME-ES, suscitou sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumentar que é a legítima proprietária do imóvel, o que foi devidamente comprovado por meio de escritura pública de doação e de “espelhos” de registro imobiliário municipal acostados aos autos. Essa prova documental demonstrou que o falecido Sr. Djalma Borges era réu em ação de despejo promovida pela contestante, em trâmite perante a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. Ademais, a sentença da ação de despejo, que transitou em julgado, mandou “despejar os ocupantes porventura encontrados no referido imóvel” (fl. 151 dos autos digitalizados). Outrossim, verificou-se que a decsão favorável à CBME-ES.proferida na ação de usucapião sobre o mesmo terreno também transitou em julgado.

Diante desse cenário probatório robusto, a respeitável sentença corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio de Djalma Borges, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a tal parte, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A alteração subjetiva do polo passivo, com a inclusão da CBME-ES, harmoniza-se com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

No que concerne ao mérito, o cerne da demanda reside na fixação do justo valor da indenização. A servidão administrativa é um direito real de gozo de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. A Constituição Federal assegura a justa e prévia indenização em dinheiro em casos de desapropriação e servidão administrativa, conforme artigo 5º, XXIV. O artigo 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 reforça que, ao se tratar de justa indenização, qualquer prejuízo advindo do ato de império deve ser levado em consideração. No entanto, a indenização não deve ultrapassar os limites do justo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do expropriado.

A CESAN inicialmente ofertou R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), valor que foi impugnado pela CBME-ES. Em razão da controvérsia, foi determinada a produção de prova pericial. O laudo pericial, produzido pelo perito do juízo, avaliou a área da servidão administrativa, de 139,34 m2, em R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). A metodologia utilizada na avaliação imobiliária, baseada na NBR 14.653-2, mostrou-se bem fundamentada e devidamente lastreada em normas técnicas. Embora a CESAN tenha inicialmente impugnado o laudo, argumentando que o coeficiente de servidão deveria ser de 51% (cinquenta e um por cento) e não de 63% (sessenta e três por cento), posteriormente manifestou concordância com os esclarecimentos prestados pelo perito, que manteve o valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). A concordância da expropriante com o valor apurado no laudo pericial judicial, após a fase de esclarecimentos, confere robustez à quantia fixada, afastando qualquer alegação de enriquecimento indevido.

No tocante aos encargos acessórios, a respeitável sentença decidiu sobre a correção monetária, os juros compensatórios e os juros moratórios. A correção monetária foi estabelecida a partir da data-base da avaliação (22-06-2021), utilizando-se o IPCA-E até 08-12-2021, e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 113/2021 (art. 3º). Essa sistemática está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a atualização monetária de condenações que envolvam a Fazenda Pública.

Quanto aos juros compensatórios, a respeitável sentença assentou a ausência de sua incidência, com base no § 2º do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, que afasta tal encargo quando o imóvel possui graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. A decisão citou, ainda, o julgamento da ADI 2332-2/DF, em que o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do mencionado, entendendo que os juros compensatórios se destinam a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, e não a perda da propriedade em si, que é compensada pelo valor principal, correção monetária e juros moratórios. Não havendo comprovação de perda de renda no caso concreto, a não aplicação dos juros compensatórios é medida que se impõe.

Por fim, os juros moratórios foram fixados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, englobando a compensação da mora. Tal aplicação está em consonância com a legislação aplicável.

A condenação da CESAN ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 2% (dois por cento) sobre a diferença entre o montante ofertado e o apurado pelo laudo pericial, com atualização nos termos do artigo 27, § 4º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, está em harmonia com os critérios estabelecidos no artigo 27, § 1º, do aludido diploma legal, que prevê, para as ações de desapropriação, a fixação dos honorários entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre a oferta e a condenação. O percentual de 2% (dois por cento) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte ré, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, verifica-se que a respeitável sentença encontra-se em conformidade com as provas dos autos e a legislação pertinente, não havendo reparos a serem feitos.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez